Tribunal: TJPA
Processo: 0816934-96.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816934-96.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: SOL BENITAH SALGADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0816934-96.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL

ADVOGADO: PAULO ANTÔNIO MULLER- OAB/RS13.449

AGRAVADO: SOL BENITAH SALGADO

ADVOGADO: YVES LISBOA – OAB/PA 18.813

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ASSISTENTE. MULTA DIÁRIA. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA DO ROL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento do medicamento Xeljanz 5mg (tofacitinibe) à autora Sol Benitah Salgado, no prazo de 48 horas, mediante prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. A agravante alegou, em síntese, incompetência da Justiça Estadual, ausência dos requisitos da tutela de urgência, inadequação do medicamento por estar fora do rol da ANS e desproporcionalidade da multa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura de medicamento prescrito por médico assistente, mesmo que não previsto no rol da ANS; (ii) determinar a natureza do rol da ANS quanto à sua taxatividade ou exemplificatividade; (iii) avaliar a legalidade da multa fixada pela decisão agravada; e (iv) verificar a competência da Justiça Estadual para julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição de tratamento por médico assistente tem prevalência sobre a junta médica do plano de saúde, sendo vedada à operadora a substituição do critério técnico do profissional que acompanha o paciente.

4.

O rol da ANS possui natureza meramente exemplificativa, conforme precedentes do STJ e positivação na Lei nº 14.454/2022, sendo obrigatória a cobertura de tratamento prescrito por profissional habilitado, com respaldo científico e registro na ANVISA.

5.

A fixação de multa cominatória deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A multa diária de R$ 5.000,00 foi considerada excessiva por ausência de escalonamento ou periodicidade, podendo resultar em enriquecimento ilícito. Conforme a doutrina de
Leonardo Carneiro da Cunha
, a multa (astreintes) deve respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, proibição de excesso, eficiência e menor onerosidade da execução, evitando que a sanção acessória se torne superior à obrigação principal.

6.

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar causas relativas à saúde suplementar, quando não há participação da União ou de seus entes, tratando-se de matéria contratual entre consumidor e operadora de plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento prescrito por médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS, desde que atendidos os requisitos legais de necessidade e adequação terapêutica.

2.

O rol da ANS tem natureza exemplificativa, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pela Lei nº 14.454/2022.

3.

A multa por descumprimento de ordem judicial deve ser fixada com base em critérios de proporcionalidade, escalonamento e razoabilidade, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade coercitiva.

4.

Compete à Justiça Estadual o julgamento de litígios envolvendo planos de saúde quando a discussão se restringe a obrigações contratuais entre operadora e beneficiário, sem participação direta da União.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 537 e 8º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; Lei nº 14.454/2022, arts. 1º, §§ 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1769557/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21.11.2018; STJ, AgInt no REsp 2.024.494/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; TJPA, AI nº 0813803-50.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 23.07.2024; TJPA, ApCiv nº 0806463-42.2020.8.14.0006, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.10.2024.

Doutrina relevante citada
: CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo: RT. Item 30, sobre a fixação e alteração da multa cominatória (astreintes).

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0816934-96.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL

ADVOGADO: PAULO ANTÔNIO MULLER- OAB/RS13.449

AGRAVADO: SOL BENITAH SALGADO

ADVOGADO: YVES LISBOA – OAB/PA 18.813

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
interpôs

Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará que

deferiu o pedido de tutela de urgência

e assim determinou que:

-
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO providenciasse o fornecimento da medicação “
XELJANZ 5MG (tofacitinibe), enquanto houver necessidade por prescrição médica da autora
(
SOL BENITAH SALGADO
),
no prazo máximo de 48 horas
.” ( PJe ID 127574749).

As razões recursais trazem

os seguintes argumentos:

-incompetência da Justiça Estadual eis a estipulante ser o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e exigir a inclusão da União na demanda recursal;

- tutela de urgência de requisitos ausentes;

- medicamento fora do rol taxativo da ANS e

- multa desproporcional gerando enriquecimento ilícito.

Ao final, requer:

-a concessão do efeito suspensivo e

-o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID

22558659, páginas 1-22).

Distribuído à minha relatoria em 08.10.2024., indeferi

o almejo ao deferimento do efeito suspensivo.( PJe ID 22877618, páginas 1-3)

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 23539664,página 1).

Nota Técnica e-NatJus emitida em 10.03.2025, às 11:13 horas.( https://www.pje.jus.br/e-natjus/index.php).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0816934-96.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL

ADVOGADO: PAULO ANTÔNIO MULLER- OAB/RS13.449

AGRAVADO: SOL BENITAH SALGADO

ADVOGADO: YVES LISBOA – OAB/PA 18.813

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de Agravo de Instrumento recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito:
Cinge o propósito recursal quanto ao fornecimento da medicação
Xeljanz 5MG (tofacitinibe), prescrito por médico assistente, a impedir o avanço da doença artrite reumatoide em estado grave.

Inicio o julgamento conjugando duas vertentes nucleares ao deslinde da questão recursal:

- indicação ou subscrição do tratamento por médico assistente e

- qualidade do rol da Agência Nacional de Saúde que, a partir de agora, usarei a sigla ANS quando houver dada referência.

1ª Vertente:

Prescrição de Tratamento por Médico Assistente
. Eis os precedentes da
2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO PRESCRITO. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO
. REDUÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Hapvida Assistência Médica S/A contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que condenou a operadora a custear o exame de ecoendoscopia digestiva alta com drenagem intragástrica de cisto pancreático, prescrito para Márcia Raquel Barbosa Sousa, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e multa de R$ 20.000,00 pelo descumprimento da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o rol da Agência Nacional de Saúde (ANS) é taxativo ou exemplificativo; (ii) verificar a necessidade de custeio do tratamento prescrito pelo médico assistente;
(iii) avaliar a razoabilidade do valor da multa imposta por descumprimento da tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o que implica na obrigatoriedade de cobertura do tratamento prescrito, mesmo que não esteja listado
.

4.

Compete exclusivamente ao médico assistente indicar o tratamento adequado ao paciente, prevalecendo sobre a decisão da operadora de plano de saúde
.

5.

A recusa injustificada do plano de saúde em custear o tratamento prescrito configura dano moral, com o valor de R$ 5.000,00 sendo adequado e razoável.

6.

A multa imposta pelo descumprimento da ordem judicial deve ser reduzida de R$ 20.000,00 para R$ 5.000,00, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O rol da ANS é meramente exemplificativo, devendo o plano de saúde custear os tratamentos prescritos pelos médicos assistentes, quando necessários à saúde do paciente.

2.

A negativa de cobertura enseja a responsabilidade por danos morais.

3.

A multa por descumprimento de ordem judicial deve ser adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1769557/CE, Min. Nancy Andrighi, DJe 21/11/2018; TJPA, AI nº 0813803-50.2023.8.14.0000, rel. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 23/07/2024.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810044-48.2023.8.14.0301 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado
– Julgado em 12/11/2024 ) Negritei.

Em repetição, as teses de julgamento:

1.

O rol da ANS é meramente exemplificativo, devendo o plano de saúde custear os tratamentos prescritos pelos médicos assistentes, quando necessários à saúde do paciente.

2.

A negativa de cobertura enseja a responsabilidade por danos morais.

Outro precedente.

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE DANO MORAL. RECUSA INDEVIDA.
TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICA DO PLANO DE SAÚDE. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento médico prescrito para o adequado tratamento do segurado. Precedentes do STJ.

2- Havendo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do Plano de Saúde, deve-se acolher a indicação do médico do paciente, que melhor conhece a patologia e acompanha a evolução da doença, portanto habilitado para a prescrição dos meios/procedimentos adequados ao tratamento do segurado.

3-
Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813803-50.2023.8.14.0000 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado –
Julgado em 23/07/2024 ) negritei.

São essas as teses de julgamento:

1.

Tratamento médico prescrito por médico assistente é de cunho obrigatório dado os precedentes do STJ .

2.

A divergência entre o médico assistente e junta médica do Plano de Saúde, prevalece a subscrição médica do 1º, sendo vedado à Operadora dizer qual o melhor tratamento ao paciente.

Perceba que se a orientação médica for subscrita por médico

assistente, não cabe a Operadora do Plano de Saúde assim negá-lo, configurando a resistência como indevida e até ilegal.

2ª Vertente
: Qualidade do Rol da ANS: Exemplificativo ou Taxativo

Destaco o precedente

da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA da relatoria do Desembargador Alex Centeno:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMALIZUMABE (XOLAIR). URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. PRESCRIÇÃO MÉDICA.
ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. NECESSIDADE COMPROVADA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, determinou o fornecimento do medicamento Omalizumabe (Xolair) à autora LIA MORAES DA CAMARA, beneficiária de plano de saúde, para tratamento de urticária crônica espontânea, CID L509. A agravante sustenta a taxatividade do rol da ANS, a ausência de previsão contratual e a legalidade da negativa de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer medicamento prescrito, mas não previsto contratualmente; (ii)
definir se o rol da ANS possui natureza taxativa ou exemplificativa após a vigência da Lei nº 14.454/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol da ANS tem natureza meramente exemplificativa, conforme entendimento consolidado do STJ e positivado na Lei nº 14.454/2022, que afastou a taxatividade e garantiu cobertura a tratamentos fora do rol, desde que prescritos por profissional habilitado e com respaldo em evidências científicas
.

O medicamento Omalizumabe é prescrito para tratamento de urticária crônica espontânea por médico que acompanha a beneficiária, é registrado pela ANVISA e incluído no rol da ANS desde 2021, atendendo, portanto, aos requisitos legais para cobertura obrigatória.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça do Pará admite o fornecimento de medicamentos não expressamente previstos no contrato ou no rol da ANS quando comprovada sua necessidade e eficácia para o tratamento prescrito.

A negativa de cobertura baseada exclusivamente na ausência do medicamento no rol da ANS configura conduta abusiva, especialmente diante de quadro clínico que exige intervenção medicamentosa comprovada.

O recurso revela mero inconformismo com decisão devidamente fundamentada, não trazendo argumentos novos capazes de desconstituir os fundamentos anteriormente adotados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O rol da ANS possui natureza exemplificativa, devendo os planos de saúde fornecer medicamentos e tratamentos prescritos por profissional habilitado, desde que amparados em evidências científicas e registrados pela ANVISA.

A ausência de previsão contratual não exime a operadora da obrigação de cobertura, sendo abusiva a negativa de fornecimento de medicamento necessário à saúde do beneficiário.

A negativa de cobertura fundada exclusivamente na taxatividade do rol da ANS viola o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, sendo ilegítima após a edição da Lei nº 14.454/2022.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; Lei nº 14.454/2022, arts. 1º, §§ 12 e 13; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.024.494/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0806463-42.2020.8.14.0006, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.10.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808718-88.2020.8.14.0000, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 21.05.2024.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821527-17.2019.8.14.0301 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/05/2025 ) (negritei)

São essas as teses de julgamento:

- O rol da ANS possui natureza exemplificativa, devendo os planos de saúde fornecer medicamentos e tratamentos prescritos por profissional habilitado, desde que amparados em evidências científicas e registrados pela ANVISA.

- A ausência de previsão contratual não exime a operadora da obrigação de cobertura, sendo abusiva a negativa de fornecimento de medicamento necessário à saúde do beneficiário.

- A negativa de cobertura fundada exclusivamente na taxatividade do rol da ANS viola o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, sendo ilegítima após a edição da Lei nº 14.454/2022.

À vista disso, o

argumento pretendido por
UNIMED

NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
a saber
:
Inexistência de requisitos à concessão da tutela de urgência

não se sustenta por força dos precedentes da 2ª Turma de Direito Privado, eis a indicação do remédio
Xeljanz 5MG (tofacitinibe) ser de fornecimento obrigatório dado que prescrito por médico assistente, a impedir o avanço da doença crônica e progressiva da artrite reumatoide,

a qual se encontra em estado grave a não comportar maiores debates.

Multa.
Prevista no artigo 537 do CPC, a astreintes objetiva dar efetividade prática à decisão judicial que encontra resistência do litigante em cumprir ordem judicial.

E, segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

30. Critérios para fixação e alteração do prazo para cumprimento, do valor e da periodicidade multa
. A fixação da multa e de seu valor deve pautar-se nos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade (art. 8º) e da proibição de excesso, bem como nos princípios da eficiência e da menor onerosidade da execução.
[1]

O
quantum
da multa deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade a afastar que sua natureza acessória suba ao patamar de obrigação principal.

Caso concreto, a multa fixada em “R$ 5.000,00(cinco mil reais) em caso de recalcitrância”( PJe ID 127574749) contados de forma diária, compreendo, afronta sua finalidade e atrai a possibilidade do enriquecimento ilícito dado que estipulada sem a periodicidade exigida frente à sua natureza jurídica.

Nesse recorte, a decisão objurgada será reformada cujos parâmetros serão logo mais conhecidos.

Incompetência da Justiça Estadual
. Deixo por último exame eis que perceptível que o argumento será rejeitado.

Objetivamente. A saúde suplementar regulada pela Lei n. 9.656/98 se sujeita ao direito regulatório estabelecido pela ANS através da Lei Federal n. 9.961/00 cuja discussão não autoriza seu

deslocamento à Justiça Federal

ante a ilegitimidade passiva
ad causam
da ANS e do Estipulante Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

A discussão é contratual e sua adesão vincula o contratante(paciente)

e a Operadora de Plano de Saúde que trata da saúde suplementar que assenta o julgamento na Justiça Estadual.

Portanto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e dou parcial provimento

apenas para delimitar a periodicidade e valor da multa na seguinte forma e exigida, de modo

concomitante e somado, conforme

descumprimento da decisão judicial:

-
De:

R$ 5.000,00/dia

-
Para
: R$ 1.000,00 dentro do prazo de

15(quinze) dias de descumprimento contados da intimação de
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
da ordem judicial;

-Persistindo a recalcitrância, dentro da quinzena seguinte, a

multa aumenta para R$ 2.000,00;

-Dentro da

quinzena subsequente a anterior: R$ 3.000,00;

- Persistindo a resistência, dentro dos próximos

trinta dias subsequentes, o importe

aumenta para R$ 4.000,00 e

- no trintídio seguinte e a cada trintídio, multa firmada em R$ 5.000,00.

Nos demais termos, a Interlocutória combatida resta mantida

segundo fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.902. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 11 jun. 2025.

Belém, 08/07/2025